Tribunal: TJES
Processo: 5002813-73.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002813-73.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LINDONESIA PEREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002813-73.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: LINDONESIA PEREIRA DE ARAÚJO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo
comprovado
tempestivamente.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE tentou contratar empréstimo consignado junto à Requerida, o que lhe foi negado; QUE após a negativa, verificou seu extrato previdenciário junto ao INSS, onde constatou a existência de contrato de empréstimo sob o n° 621945853 em seu nome, justamente perante a Requerida; QUE, após isso, entrou em contato com o banco para informações acerca dessa suposta contratação, onde lhe fora informado sobre a celebração do empréstimo e que este possuía carência de 03 (três) meses para início dos descontos na previdência do Requerente; QUE diante do ato ilícito praticado pela Requerida, deve o negócio jurídico ser considerado nulo, bem como a instituição financeira condenada ao pagamento indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A r. Sentença proferida na origem declarou a inexistência da relação jurídica supostamente havida entre as partes e, por consequência, condenou o banco ao pagamento de R$ 7.550,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais) a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que não praticou nenhum ato ilícito, não sendo possível que prospere a condenação em danos morais. Ademais, ainda que esta Turma Recursal entenda pela manutenção do pedido indenizatório, que seja este minorado, a fim de que sejam obedecidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que há razão que assista à parte Recorrente.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença, por seus próprios fundamentos, em relação ao reconhecimento do ato ilícito e, consequentemente, à condenação em danos morais do banco Requerido, excepcionando-se seu arbitramento que merece revisão

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem pois a parte Requerida não foi capaz, mais uma vez, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a Autora firmou o empréstimo consignado em questão. Inclusive, confirma novamente a negativa procedida quando da tentativa de contratação pela parte Autora.

Registro que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)»

Referente ao
quantum
indenizatório assentado pelo Juízo
a quo
, percebo que merece reforma, conforme fundamentação a seguir.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma parcial do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo, reduzir a indenização por danos morais, a fim de, doravante, estimá-la R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.